Tribunal: TJES
Processo: 0000038-91.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000038-91.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONNIE CESAR DE FARIA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATUAÇÃO COMO “MULA”. FRAÇÃO MÍNIMA. MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade, previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão e 1.180 dias-multa, em razão do transporte de aproximadamente 10 kg de cocaína do Estado de Minas Gerais para o Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, fundada exclusivamente na natureza e quantidade da droga, mostra-se proporcional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a fração de aumento aplicada em razão da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base em patamar equivalente ao dobro do mínimo legal, fundamentada apenas na quantidade e natureza da droga, revela-se desproporcional, ainda que expressiva a apreensão de entorpecentes.

4. A atuação do agente como transportador (“mula”), sem demonstração concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou de vínculo estável com organização criminosa, não afasta, por si só, a incidência do tráfico privilegiado.

5. A quantidade de 10 kg de cocaína, embora relevante, não se equipara a apreensões de grande monta aptas a justificar o afastamento da minorante, autorizando apenas sua aplicação no patamar mínimo.

6. A majoração da pena pelo tráfico interestadual exige fundamentação concreta relacionada à complexidade logística da empreitada e à efetiva transposição de fronteiras, não bastando a simples circulação entre dois Estados da Federação.

7. Ausente estrutura logística organizada e realizado o transporte em veículo próprio, mostra-se excessiva a aplicação de fração superior na incidência da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas deve observar critérios de proporcionalidade, não se justificando aumento elevado fundado exclusivamente na quantidade do entorpecente.

2. A condição de “mula” no transporte de drogas, desacompanhada de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, não afasta o tráfico privilegiado, autorizando sua aplicação na fração mínima.

3. A majorante do tráfico interestadual demanda fundamentação concreta relacionada à estrutura logística da empreitada, sendo indevida a aplicação de fração elevada quando ausentes tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V; Código Penal, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 233678 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.514.087/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONNIE CESAR DE FARIA NUNES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16939038), requer: i) a redução da pena-base fixada; ii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; iii) redução da fração de aumento empregada em virtude da majorante reconhecida (art. 40, V, da Lei de Drogas).

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada, com a consequente redução da pena de multa e adequação do regime inicial, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16939048) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17301652), da lavra do Procurador Emanoel Arcanjo de Souza Gagno, no sentido de conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: RONNIE CESAR DE FARIA NUNES

APDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: RACHEL DURAO CORREIA LIMA

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por RONNIE CESAR DE FARIA NUNES em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16939038), requer: i) a redução da pena-base fixada; ii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; iii) redução da fração de aumento empregada em virtude da majorante reconhecida (art. 40, V, da Lei de Drogas).

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena da acusada, com a consequente redução da pena de multa e adequação do regime inicial, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16939048) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17301652), da lavra do Procurador Emanoel Arcanjo de Souza Gagno, no sentido de conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO JORDAN TOMAZELLI LEMOS:-

Boa tarde.

Cumprimento a Presidente desta Câmara Criminal, os demais desembargadores e desembargadoras aqui presentes, o douto representante do Ministério Público do Estado Espírito Santo, os serventuários da justiça e meus colegas advogados que labutam nesta tarde de quarta-feira.

Basicamente, a gente está diante de uma apelação que visa discutir tão exclusivamente a dosimetria da pena de um tipo penal da Lei de Drogas, artigo 33, cuja sentença condenatória fora prolatada no ano passado e fixou a pena definitiva em 11 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela suposta - e aqui eu já supero essa fala - na verdade, pela prática do crime de transportar dez quilos de cocaína em seu veículo automotor de Minas Gerais para o estado do Espírito Santo. Eu supero porque não é o ponto da defesa a questão fática, mas sim exclusivamente a dosimetria da pena.

Excelência, na primeira fase da dosimetria fora fixada a pena-base, baseada nas circunstâncias judiciais do artigo 59 e também 42 da Lei de Drogas, que fala da preponderância de algumas circunstâncias específicas, fora fixada em 10 anos de reclusão, baseado exclusivamente na natureza e quantidade da droga. Com esse cálculo, a gente chega no patamar de aumento de um meio da pena. Se a gente pegar o intervalo de 10 anos, dos 5 a 15 anos, o patamar de 10 representa um meio, baseado em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, sim, são preponderantes, mas, ao ver do apelante, há uma violação ao princípio da proporcionalidade. Elencamos, e eu não vou tecer comentários aprofundados a respeito de cada um dos precedentes, mas em apelação consta inúmeros precedentes do próprio STJ, demonstrando fixação de patamar para pena- base, e aí eu vou me limitar nesse momento da pena-base, do crime de tráfico de drogas, e envolvendo cocaína. Vou me ater a apenas um HC que é o 885148 em que o STJ fixou a pena-base em oito anos de reclusão para o transporte de 19 quilos de cocaína.

Excelência, esses dez anos fixados no caso presente eles levaram em consideração única e exclusivamente a natureza e a quantidade. Se eu pegar inúmeros precedentes dos tribunais superiores e colacionar os autos, eu vou chegar à conclusão de que no Brasil não se entende pela aplicação de um meio de aumento de pena no que diz respeito à circunstância judicial, quando a gente fala exclusivamente em cocaína e em elevada quantidade de droga.

O STJ, inclusive, sem citar precedente em específico, fala de variação entre um terço e um sexto do aumento da pena quando a gente vai falar em circunstância judicial, natureza e quantidade. A gente chegaria a mais ou menos o patamar entre 5 anos e 10 meses, até oito anos e seis meses, se a gente fosse levar em consideração a risca esse cálculo, que é o que a gente verifica nos precedentes colacionados nas razões de apelação. Então, o primeiro momento, a defesa vem impedir o redimensionamento da pena-base justamente pela violação do princípio da proporcionalidade.

Finalmente, a gente tece considerações na terceira fase da dosimetria da pena, justamente porque, no primeiro momento, o juízo de piso teria afastado a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Segundo o juízo, apesar de haver ausência de reincidência, apesar de haver bons antecedentes, apesar de haver ausência de integração de organização criminosa, haveria um elemento indicado nos autos de que o ora apelante estaria atuando de maneira habitual e não eventual na traficância. No caso concreto, não há um elemento que possa endossar o entendimento do juízo de piso. Não há um elemento.

Peço licença para ler de forma bem rápida o entendimento do STJ no agravo regimental, dentro do agravo em recurso especial número 2696914, falando basicamente o seguinte, refutando categoricamente o que foi entendido pelo juiz de piso: a quantidade de droga e a condição de mula do tráfico, que é justamente o que foi reconhecido pelo juiz de piso - que a condição do ora apelante foi pura e simplesmente de transporte da droga - sem outros elementos que indiquem envolvimento estável com a organização criminosa, não afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Isso foi o entendimento do STJ, em 2014.

Excelências, prova produzida em juízo. PRFs foram ouvidos e trataram, narraram a dinâmica dos fatos, a dinâmica da apreensão. Ora, abordamos ele na rodovia federal, identificamos a droga, levamos para a delegacia e segue o apelante preso até então em razão da prisão preventiva que foi decretada nos autos logo na audiência de custódia. Não há nenhum indicativo de rotas frequentes que eram traçadas pelo ora apelante nas rodovias federais. O que é a coisa mais simples de fazer, de categorizar, de Minas Gerais - Contagem, destino Vitória, e aí ele foi abordado ali na região de Ibiraçu, seria muito simples identificar, baseado numa simples expedição de ofício, se a rota era reiterada ou não. Isso não existe nos autos. O celular foi apreendido, sequer foi periciado. Excelências, sequer foi periciado.

Basicamente, a gente tem esse cenário de que o próprio parquet, em juízo de piso, no ID 16938939, baseado em um e-mail recebido de familiares do ora apelante, juntou aos autos inúmeros documentos da cerca de 60 páginas indicando a atividade ilícita do ora apelante. E aí nós temos atividades de outubro de 2024. O flagrante foi dia 15 de março de 2025. Temos atividades documentadas de outubro de 2024 até... Desculpa, o flagrante foi 20 de março de 2025. Atividades documentadas de outubro de 2024 até 15 de março de 2025, indicando a atuação no restaurante Cantina Sabor Mineiro. Tudo de forma minuciosamente documentada e juntada pelo parquet no sistema PJe.

Então, Excelência, o que temos é o cenário de uma mula que se desvirtuou do caminho da licitude, atuava de maneira lícita no ramo alimentício e em determinado momento foi flagrado com 10 kg de cocaína. E aí esse elemento, a quantidade das drogas foi utilizada de maneira isolada porque não há qualquer elemento nos autos indicando qualquer outra circunstância que não uma atuação eventual do ora apelante.

Baseado nessas circunstâncias, a defesa vem impedir o reconhecimento da causa de diminuição, previsto no 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Não vamos ficar levantando aqui números para não se tornar cansativo, mas o próprio STJ já lidou com 109 quilos de cocaína no que diz respeito a mulas do tráfico e reconheceu o privilégio. Já lidou com 48 quilos de cocaína. O próprio STF já tem inúmeros entendimentos pelo reconhecimento do tráfico privilegiado quando a gente está diante de mulas do tráfico de drogas e quando não é identificado qualquer elemento demonstrando a habitualidade nessa rotina. O cidadão tem mais de 30 anos e sequer tem um histórico criminal demonstra que foi sim a primeira vez em que tratou de proceder com essa atitude ilícita.

Para finalizar, um tema que já tem inclusive parecer favorável da Procuradoria de Justiça, seria o redimensionamento da causa de aumento de pena no que diz respeito ao tráfico interestadual de drogas. O STJ tem entendimento pacífico de que se você superou apenas dois estados, foi o transporte de um estado para o outro, o aumento tem que ser de apenas um sexto na terceira fase da dosimetria da pena. E o juízo de piso validando a causa de aumento de pena elevou o patamar a dois quintos. E aí, esse tema, a defesa não vai se estender muito, já que há, inclusive, parecer favorável do parquet de piso e também da atuação do Ministério Público de Estado e Espírito Santo em Segundo Grau.

Agradeço à atenção, desembargadora Rachel, pela oitiva das razões recursais e vem a defesa concluir pleiteando o redimensionamento da pena-base pela violação do princípio da proporcionalidade e também a readequação na terceira fase da dosimetria da pena, justamente sendo aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado e também o redimensionamento da causa de aumento de pena da questão envolvendo a interestadualidade do tráfico de drogas.

Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

Cumprimento o doutor Jordan Lemos pela sua sustentação oral.

Em razão de alguns precedentes citados por Sua Excelência, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

V O T O

Pedido de Vista

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA (RELATORA):-

C
onforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONNIE CESAR DE FARIA NUNES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16939038), requer: i) a redução da pena-base fixada; ii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; iii) redução da fração de aumento empregada em virtude da majorante reconhecida (art. 40, V, da Lei de Drogas).

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente redução da pena de multa e adequação do regime inicial, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16938805) em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade (art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006), narrando o seguinte:

Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 20 de março de 2025, por volta das 16h00min, no km 131 da BR 262, na localidade de Brejetuba/ES o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais federais transportando em seu veículo substância similar a cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme relato do BU de fls. 01/05, auto de apreensão de fls. 30, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 36 e formulário de cadeia de custódia de fls. 32/35 do IP.

Aflora mais dos autos que, na data acima referida, Policiais Rodoviários Federais realizavam abordagem de um veículo GM Meriva, placa HAE-3F04 no posto da PRF, ocasião em que avistaram o denunciado em movimentação suspeita, o que levou a busca veicular.

Durante a ação os agentes de segurança observaram que no interior do veículo, mais precisamente atrás do porta-luvas, encontravam-se 10 (dez) tabletes de substância que por sua cor, odor e aparência, assemelha - se ao entorpecente conhecido como cocaína.

Indagaram ao denunciado sobre a procedência da substância sendo por ele dito que havia saído de Contagem/MG, tendo por destino Vitória/ES, onde seria contatado por terceiros para efetuar a entregar dos pacotes.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do laudo químico de ID nº 16938941, o qual confirmou a apreensão de aproximadamente 10kg de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína).

A autoria, por sua vez, foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da apreensão, além da confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, tão somente com base na natureza e quantidade dos entorpecentes.

Ocorre que a exasperação em 100% (cem por cento) da pena mínima com base tão somente na quantidade dos entorpecentes - ainda que seja expressiva - mostra-se deveras desproporcional, razão pela qual reduzo a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo
a quo

afastou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas sob os seguintes fundamentos:

No caso vertente, como dito, o requerido tinha todos os elementos para saber que estaria apoiando empreitada delitiva organizada de uma quadrilha destinada ao tráfico de drogas.

O profissionalismo da abordagem, do transporte e a quantidade de drogas, associado ao pagamento que receberia, tudo é suficiente para tornar inquestionável a inserção do réu, em caráter voluntário, a uma empreitada criminosa organizada.

Muito embora a sua participação em si, pelo que consta dos autos, tenha se limitado ao transporte em referência - e isso não há provas em sentido contrário - considero que a empreitada habitual e estável na qual o réu se inseriu, o que justifica o afastamento da minorante.

Vale destacar que o
STF
, muito embora tenha rejeitado o afastamento da minorante àquele que atua como "mula" no tráfico de drogas, o
STJ
tempera este entendimento quando a quantidade de drogas transportada for substancial, como ocorre no caso dos autos (vide julgados tanto da 5ª quanto da 6ª Turma, a saber: AgRg no RHC 170050/PR e AgRg no AREsp 2050627/PR).

Portanto, me abstenho de aplicar ao réu qualquer causa minorante e, em especial, pelas razões ora expostas, a do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Como se percebe, o Sentenciante afastou a benesse pelo fato de o acusado ter atuado como “mula”, transportando expressiva quantidade de entorpecentes.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a função de “mula” não é suficiente,
per si
, para afastar o tráfico privilegiado, quando não há outros elementos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas, tais como no caso em tela, no qual o acusado afirmou que realizou o transporte em razão de dificuldades financeiras:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).

3. Nessa quadra, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas.

Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (HC 233678 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

Embora o Juízo Sentenciante tenha afirmado que o Superior Tribunal de Justiça “tempera” o referido entendimento quanto há o transporte de substancial quantidade de drogas, não se pode afirmar que o transporte de 10kg de cocaína, embora relevante, seja de grande monta.

Tanto é assim que nos dois julgados citados pelo Magistrado
a quo
(AgRg no RHC 170050/PR e AgRg no AREsp 2050627/PR), tratava-se da apreensão de 250kg e 223,400kg de maconha, respectivamente, quantidade muito superior à do presente caso.

Assim, diante da inexistência de outros elementos nos autos que demonstram a efetiva dedicação do acusado a atividades criminosas, entendo que ele faz jus à benesse do tráfico privilegiado, contudo, em sua fração mínima, justamente em virtude de sua atuação na função de “mula”.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame (...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mas a atuação como mula em favor de organização criminosa autoriza a modulação no patamar mínimo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental provido para alterar a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de 2/3 para 1/6, restando a pena definitiva do agravado em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: "1. Ainda que já utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes na exasperação da sanção basilar, a atuação do agente na condição de mula, ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de entorpecentes, autoriza a modulação da minorante do tráfico privilegiado no coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto)". (...) (AgRg no AREsp n. 2.514.087/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Quanto à majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, nota-se que o Juízo
a quo

aplicou a fração de 2/5 (dois quintos), “
haja vista a quantidade de droga apreendida e o denotativo de profissionalidade da empreitada delitiva na qual o requerido voluntária e sabidamente se inseriu
”
.

Ocorre que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “
a majoração da pena por tráfico interestadual deve ser fundamentada na transposição de fronteiras e uso de estrutura logística
.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

No caso, não houve uma estrutura logística organizada, o acusado estava transportando entorpecentes em seu próprio veículo, escondidos no porta-luvas e, além disso, só houve o transporte entre dois estados da federação (MG/ES), de modo que não se justifica a aplicação de fração superior, na esteira das manifestações ministeriais.

Feitas tais considerações, fixo a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando vencedor o presente voto,
OFICIE-SE
o Juízo da Execução para que proceda à transferência do acusado para unidade prisional compatível com o regime ora fixado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONNIE CESAR DE FARIA NUNES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.180 (mil cento e oitenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 16939038), requer: i) a redução da pena-base fixada; ii) aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; iii) redução da fração de aumento empregada em virtude da majorante reconhecida (art. 40, V, da Lei de Drogas).

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente redução da pena de multa e adequação do regime inicial, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16938805) em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade (art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006), narrando o seguinte:

Extrai-se dos autos da peça informativa que instrui a presente que no dia 20 de março de 2025, por volta das 16h00min, no km 131 da BR 262, na localidade de Brejetuba/ES o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais federais transportando em seu veículo substância similar a cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme relato do BU de fls. 01/05, auto de apreensão de fls. 30, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 36 e formulário de cadeia de custódia de fls. 32/35 do IP.

Aflora mais dos autos que, na data acima referida, Policiais Rodoviários Federais realizavam abordagem de um veículo GM Meriva, placa HAE-3F04 no posto da PRF, ocasião em que avistaram o denunciado em movimentação suspeita, o que levou a busca veicular.

Durante a ação os agentes de segurança observaram que no interior do veículo, mais precisamente atrás do porta-luvas, encontravam-se 10 (dez) tabletes de substância que por sua cor, odor e aparência, assemelha - se ao entorpecente conhecido como cocaína.

Indagaram ao denunciado sobre a procedência da substância sendo por ele dito que havia saído de Contagem/MG, tendo por destino Vitória/ES, onde seria contatado por terceiros para efetuar a entregar dos pacotes.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra demonstrada por meio do laudo químico de ID nº 16938941, o qual confirmou a apreensão de aproximadamente 10kg de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína).

A autoria, por sua vez, foi comprovada por meio dos depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da apreensão, além da confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, tão somente com base na natureza e quantidade dos entorpecentes.

Ocorre que a exasperação em 100% (cem por cento) da pena mínima com base tão somente na quantidade dos entorpecentes - ainda que seja expressiva - mostra-se deveras desproporcional, razão pela qual reduzo a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas sob os seguintes fundamentos:

No caso vertente, como dito, o requerido tinha todos os elementos para saber que estaria apoiando empreitada delitiva organizada de uma quadrilha destinada ao tráfico de drogas.

O profissionalismo da abordagem, do transporte e a quantidade de drogas, associado ao pagamento que receberia, tudo é suficiente para tornar inquestionável a inserção do réu, em caráter voluntário, a uma empreitada criminosa organizada.

Muito embora a sua participação em si, pelo que consta dos autos, tenha se limitado ao transporte em referência - e isso não há provas em sentido contrário - considero que a empreitada habitual e estável na qual o réu se inseriu, o que justifica o afastamento da minorante.

Vale destacar que o
STF
, muito embora tenha rejeitado o afastamento da minorante àquele que atua como "mula" no tráfico de drogas, o
STJ
tempera este entendimento quando a quantidade de drogas transportada for substancial, como ocorre no caso dos autos (vide julgados tanto da 5ª quanto da 6ª Turma, a saber: AgRg no RHC 170050/PR e AgRg no AREsp 2050627/PR).

Portanto, me abstenho de aplicar ao réu qualquer causa minorante e, em especial, pelas razões ora expostas, a do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Como se percebe, o Sentenciante afastou a benesse pelo fato de o acusado ter atuado como “mula”, transportando expressiva quantidade de entorpecentes.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a função de “mula” não é suficiente,
per si
, para afastar o tráfico privilegiado, quando não há outros elementos que evidenciem a dedicação do agente a atividades criminosas, tais como no caso em tela, no qual o acusado afirmou que realizou o transporte em razão de dificuldades financeiras:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).
3. Nessa quadra, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (HC 233678 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

Embora o Juízo Sentenciante tenha afirmado que o Superior Tribunal de Justiça “tempera” o referido entendimento quanto há o transporte de substancial quantidade de drogas, não se pode afirmar que o transporte de 10kg de cocaína, embora relevante, seja de grande monta.

Tanto é assim que nos dois julgados citados pelo Magistrado
a quo
(AgRg no RHC 170050/PR e AgRg no AREsp 2050627/PR), tratava-se da apreensão de 250kg e 223,400kg de maconha, respectivamente, quantidade muito superior à do presente caso.

Assim, diante da inexistência de outros elementos nos autos que demonstram a efetiva dedicação do acusado a atividades criminosas, entendo que ele faz jus à benesse do tráfico privilegiado, contudo, em sua fração mínima, justamente em virtude de sua atuação na função de “mula”.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame (...)
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a quantidade e a natureza da droga, por si sós, não afastam a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mas a atuação como mula em favor de organização criminosa autoriza a modulação no patamar mínimo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental provido para alterar a fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de 2/3 para 1/6, restando a pena definitiva do agravado em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: "1. Ainda que já utilizada a expressiva quantidade de estupefacientes na exasperação da sanção basilar, a atuação do agente na condição de mula, ciente de estar a serviço de organizado grupo criminoso voltado ao narcotráfico de entorpecentes, autoriza a modulação da minorante do tráfico privilegiado no coeficiente mínimo, de 1/6 (um sexto)". (...) (AgRg no AREsp n. 2.514.087/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

Quanto à majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, nota-se que o Juízo
a quo
aplicou a fração de 2/5 (dois quintos), “
haja vista a quantidade de droga apreendida e o denotativo de profissionalidade da empreitada delitiva na qual o requerido voluntária e sabidamente se inseriu
”.

Ocorre que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que “
a majoração da pena por tráfico interestadual deve ser fundamentada na transposição de fronteiras e uso de estrutura logística
.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.879.151/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025).

No caso, não houve uma estrutura logística organizada, o acusado estava transportando entorpecentes em seu próprio veículo, escondidos no porta-luvas e, além disso, só houve o transporte entre dois estados da federação (MG/ES), de modo que não se justifica a aplicação de fração superior, na esteira das manifestações ministeriais.

Feitas tais considerações, fixo a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da reprimenda, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa.

Encerrado o presente julgamento e se sagrando vencedor o presente voto,
OFICIE-SE
o Juízo da Execução para que proceda à transferência do acusado para unidade prisional compatível com o regime ora fixado.

É como voto.